Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738433-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRELLES MASCARENHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EVERY TI TECNOLOGIA &amp; INOVACAO LTDA APELADO: EVERY TI TECNOLOGIA &amp; INOVACAO LTDA, MEIRELLES MASCARENHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Apelações interpostas pelas partes (autora e ré) contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Preliminarmente, conforme consignado em decisão anterior, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, constata-se que a sentença recorrida foi proferida em 08.1o.2025. Em 20.1o.2025, o autor opôs embargos de declaração, sob a alegação de omissões e contradições da sentença. Em 22.1o.2025, a parte requerida (revel) foi intimada para se manifestar sobre os embargos. Em 26.1o.2025, a parte ré (revel) opôs embargos de declaração contra a sentença, sem se manifestar acerca dos embargos da parte autora. Em 31.1o.2025, as partes autora e ré apresentaram contrarrazões aos embargos. Em 17.03.2025, o e. Juízo de origem julgou os embargos declaratórios de ambas as partes. Em 17.03.2025, a parte ré opôs embargos de declaração sobre embargos de declaração. Em 27.03.2025, a parte autora apresentou contrarrazões aos embargos da ré. Em 29.4.2025, os embargos foram acolhidos. Em 08.05.2025, a parte ré opôs novos embargos de declaração. Em 20.05.2025, a parte autora, ao tempo em que apresentou contrarrazões aos embargos, interpôs apelação. Em 16.06.2025, o e. Juízo de origem, uma vez mais, acolheu os embargos opostos pela parte ré que, em 11.07.2025, interpôs apelação. Em 28.07.2025, a parte autora apresentou contrarrazões à apelação da ré. No entanto, não teria ratificado a apelação anteriormente interposta, razão pela qual as partes foram intimadas, por este e. Relator, em 5.8.2025 (id. 74722428). Em 13.8.2025 a parte autora apresentou manifestação em que teria ratificado e reiterado a apelação interposta em 20.5.2025 (id 75015904). A parte ré, por sua vez, teria apresentado contrarrazões em 5.9.2025, nas quais alega a impossibilidade de conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte autora, tendo em vista a ausência de ratificação no tempo devido (id 75974593). Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora apelante para se manifestar sobre a alegação da parte ré em contrarrazões de impossibilidade de conhecimento do recurso, em razão do disposto no art. 1.024, §§4o e 5o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator